Tribunal: STF
Processo: Rcl 53120
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    O reclamante alega que 



    “o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregado público para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores (adicional trienal e base de cálculo sobre o salário base), sob o fundamento de que o Estatuto dos Servidores ocupantes de cargos se aplica aos servidores ocupantes de emprego além de quanto a base de cálculo da insalubridade aplicar a Súmula nº 119 daquele Tribunal Regional.”.



    Aduz que o TRT4 “está deferindo isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos sob o fundamento de que uma lei orgânica local tem o condão de criar direitos trabalhistas, o que fere frontalmente a súmula vinculante 37 desse Pretório Excelso”.



    Com relação à violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894/RO, afirma que 



    “[o] precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. 



    A decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores.”.



    No tocante à Súmula Vinculante nº 10, argumenta que 



    “[o] TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, LC 203/08 [‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público’], para estendê-lo aos celetistas.”.



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação. 



    No mérito, postula 



    “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 3ª Turma do E. TRT da 4ª Região.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, o acórdão confrontado encontra-se assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A reclamante, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, aprovada em concurso público, com vínculo junto à Secretaria de Saúde do Município de Passo Fundo, faz jus aos benefícios e vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, dada a inexistência de distinção entre servidor celetista e estatutário, disposta no art. 20 da Lei Orgânica Municipal, que se sobrepõe à Lei Complementar Municipal nº 203/2008.” (e-doc. 4).



    Dos fundamentos do acórdão reclamado, extrai-se os seguintes fundamentos:



    “[a] Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz distinção quanto aos servidores públicos municipais no tocante à natureza do regime jurídico mediante o qual estão vinculados ao Município reclamado. Conforme preceitua o art. 20 da aludida lei Orgânica:



    (...)



    Também o seu art. 36 concede aos servidores públicos do Município, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico, o direito as seguintes parcelas:



    (...)



    Por sua vez,dispõe a Lei Complementar Municipal nº 247/2009, que criou os empregos públicos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias I e II, estabelece, em seu art. 1º, que:



    (...)



    Denota-se, por consequência, consoante o disposto nos dispositivos legais antes citados, que a intenção do legislador foi tratar os servidores públicos de uma forma geral, sem qualquer distinção entre os empregados públicos (celetistas) e os servidores públicos (estatutários). 



    Portanto, conclui-se que o ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, aprovado em concurso público, com vínculo junto à Secretaria de Saúde do Município, caso da reclamante, faz jus aos benefícios e vantagens previstas no Estatuto Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo, dada a inexistência de distinção entre servidor celetista e estatutário disposta no art. 20 da Lei Orgânica acima listada, que se sobrepõe à referida LC nº 203/2008.”. (e-doc. 4).



    Com efeito, em juízo de delibação, entendo que o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar a equiparação entre agente comunitária de saúde (empregada pública regida pela CLT) e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0020235-05.2020.5.04.0663, bem como os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação como custos legis (art. 991, CPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente